Tribunal: STF
Processo: ARE 1334888
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Embargos de Divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental que, por sua vez, fora interposto contra decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (eDoc. 102). O acórdão ora embargado foi assim ementado (eDoc. 111):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    3. No caso concreto, verifica-se a ausência total da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado, pois o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico formal, específico e devidamente fundamentado, deixando de cumprir com esse obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal.



    4. A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Após detida análise, percebeu-se que, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente impugnou apenas 3 (três) dos 4 (quatro) obstáculos indicados, pois deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à incidência da Súmula 284/STF, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado (referido argumento foi indicado como óbice à suposta infringência ao art. 1°, inciso III, e ao art. 93, inciso IX, ambos da CF/88).



    5. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 ‘exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    Contra o mesmo acórdão acima referido, o embargante havia interposto os primeiros Embargos de Declaração, tendo sido eles rejeitados, à unanimidade, nos termos da ementa que segue (eDoc. 120):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados.”



    Contra o acórdão que rejeitou os primeiros embargos, o ora recorrente interpôs novos aclaratórios (eDoc. 124), que, por sua vez, sequer foram conhecidos pela Primeira Turma, por unanimidade (eDoc. 135), com determinação de a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao Juízo de origem, imediatamente.



    Neste recurso, a parte embargante alega haver dissonância de entendimento entre as Turmas no que diz respeito à alegação de ausência de repercussão geral do tema debatido, já que, no seu entendimento, logrou êxito em demonstrar fundamentadamente a existência desse requisito formal obrigatório, bem como argumenta por uma suposta omissão do entendimento colegiado por não abordar as razões de Agravo, inobservando a exigência do art. 93, IX, da CF/88 (eDoc. 127).



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não mereceria qualquer acolhida, na medida em que, além de impugnar acórdão que não examinou o mérito da causa, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 330 do RISTF. 



    Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, “as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”, nos termos do art. 331 do RISTF. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o presente recurso. 



    Nesse sentido: AI 840355 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 18-05-2016; e RE 631228 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 24-02-2017, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.



    Logo, entendo que não merece censura o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma deste TRIBUNAL.



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e DETERMINO, em plena observância à conclusão adotada pelo Colegiado no julgamento dos segundos aclaratórios, a certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente